Tribunal: TJDFT
Processo: 0722307-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722307-79.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA MARQUES RECHETNICOU, ETHYENNE MARTINS MARQUES DO COUTO, MIRIAN MARQUES RECHETNICOU, MORONI MARQUES RECHETNICOU APELADO: KAYLLA KAWANA CARVALHO FARIAS D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição de ID no 69387395 e comprovante de depósito judicial de ID no 69387397. Aguarde-se a realização da sessão de julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador